Tribunal: TJMT
Processo: 1035145-46.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035145-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SABRINA GASPAR BRANCO - CPF: 054.480.121-08 (RECORRENTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1035145-46.2025.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: SABRINA GASPAR BRANCO.

Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES - OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA
- EMPRESA AÉREA – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM –
TRECHO DE VOLTA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a autora, ora recorrente, alega ter tido sua bagagem extraviada durante o trajeto de Maceió/AL a Sinop/MT, a qual foi devolvida após 25 dias. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e indeferindo o pleito de danos materiais, tendo em vista a insuficiência de provas quanto ao pagamento dos itens.

2.

A recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00, argumentando que o prazo de devolução ultrapassou significativamente o limite regulamentar.

3.

A recorrida sustenta preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença.

4.

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela recorrida.
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

5.

A controvérsia, portanto, restringe-se à análise da adequação do valor fixado a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6.

É assente que o montante da indenização por danos morais deve ser arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a gravidade da ofensa, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem que tal condenação implique enriquecimento sem causa.

7.

Ressalta-se que a recorrente não demonstrou prejuízos extraordinários que justifiquem a majoração pleiteada. O transtorno configurou-se no extravio em si, adequadamente compensado pelo valor fixado.

8.

Assim, tendo como base esses critérios e as peculiaridades do caso concreto — extravio temporário de bagagem com posterior devolução —, a indenização arbitrada na sentença no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e suficiente para a compensação do dano moral sofrido.

9.

O valor encontra-se perfeitamente alinhado aos precedentes e balizas adotadas pelas Turmas Recursais em casos similares, não merecendo, portanto, a pretendida majoração.

10.

Nesse sentido:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRECHO DE VOLTA. MALA LOCALIZADA DEZ DIAS DEPOIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADA INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Na exordial, a autora conta que alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, do trecho de Sinop/MT com destino final para Recife/PE, com saída em 05/08/2024 e retorno em 12/08/2024. Ocorre que o voo de retorno sofreu atrasos para o embarque, em razão do fechamento da pista do aeroporto de Campinas, gerando transtornos por estar acompanhada de duas crianças e não ter havido prestação de assistência.

3. Aduz, ainda, que na chegada ao destino final teve conhecimento que a sua bagagem havia sido extraviada, cuja devolução ocorreu apenas 10 (dez) dias após sua chegada, depois de diversas tratativas com a Cia aérea. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

4. No caso em apreço, restou comprovado que houve o atraso no embarque do voo, contudo, motivado pelo fechamento da pista do aeroporto de Campinas/SP, em razão de necessidade de uma aeronave realizar pouso de emergência e estourar o pneu, demonstrado o motivo de força maior no atraso da passageira para chegar ao destino final, o que, por si só, não ensejaria na indenização por dano moral.

5. Entretanto, o extravio da bagagem da autora, que somente foi localizada após dez dias, extrapola os meros aborrecimentos cotidianos ensejando na fixação de indenização por dano moral.

6. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

7. Se o dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de majoração, posto que não houve maiores prejuízos experimentados pela demandante, não podendo transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “ISSO POSTO, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido da inicial para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)., corrigidos monetariamente (INPC- IBGE) e acrescidos de correção monetária a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1012143-61.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (destaquei)

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026